Tribunal: TJPA
Processo: 0820045-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820045-49.2024.8.14.0401

APELANTE: EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0820045-49.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA PELA TENTATIVA DE FUGA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REFORMA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE E, SIMULTANEAMENTE, MODULAR A FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ALTERADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, após ser flagrado com 166 petecas de cocaína (158,5g) e uma balança de precisão.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova por busca pessoal ilegal e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para uso pessoal. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais a serem dirimidas são: a) se a combinação de denúncia anônima e a subsequente fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial configura a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP para validar a busca pessoal; e b) se a utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base (1ª fase) e, simultaneamente, modular a fração de redução do tráfico privilegiado (3ª fase) configura
bis in idem
, violando os princípios da individualização da pena e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade da busca pessoal deve ser rejeitada. A jurisprudência consolidada do
STF
e do
STJ
entende que a conjugação de denúncia (ainda que anônima) com elementos concretos de suspeição, como a tentativa de fuga do agente ao perceber a aproximação policial, constitui a "fundada suspeita" necessária para a abordagem, não havendo que se falar em ilicitude da prova.

5. Os pleitos de absolvição e desclassificação não merecem prosperar. A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão robustamente comprovadas pela expressiva quantidade de droga apreendida, já fracionada para venda, pela presença de uma balança de precisão e pelos depoimentos coesos dos policiais, corroborados pela declaração de um terceiro que afirmou ter adquirido entorpecentes do réu.

6. A dosimetria da pena, contudo, merece reparo. A sentença incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a natureza da droga na primeira fase para elevar a pena-base e, posteriormente, utilizar a quantidade do entorpecente para aplicar a menor fração de redução na terceira fase, referente ao tráfico privilegiado. Tal prática é vedada pela jurisprudência do STJ, que determina que tais circunstâncias (art. 42 da Lei nº 11.343/06) devem ser utilizadas em apenas uma das fases da dosimetria para não punir o réu duas vezes pelo mesmo fato.

7. Impõe-se o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação de fração mais benéfica na causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a consequente alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, e art. 42; Código de Processo Penal, art. 244; Código Penal, art. 33, § 2º, 'c', e art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ARE 1455930; STJ - AgRg no REsp 2115792; STJ - REsp 2012937; TJPA - Apelação Criminal 0812076-34.2022.8.14.0051; STJ – AgRg no AREsp 2.147.780 PI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA (ID 26525096), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia (ID 26524995), em síntese, que no dia 27 de setembro de 2024, por volta das 14h, policiais militares em patrulhamento no bairro do Condor, nesta capital, receberam informação de um popular de que dois indivíduos estariam comercializando drogas na Rua Honório José dos Santos. Ao se dirigirem ao local, avistaram o denunciado, que, ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga, mas foi alcançado. Durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse
166 (cento e sessenta e seis) petecas de cocaína
, pesando 158,5 gramas,
01 (uma) balança de precisão
e a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Um segundo indivíduo abordado no local, que portava 5 petecas de cocaína, teria informado aos policiais que havia adquirido a droga do denunciado para consumo pessoal.

Após a instrução processual, a sentença (ID 26525096) julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 26525101), pleiteando, em suas razões: a) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal; b) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas; c) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); d) por fim, a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal e a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 26525106), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e o total desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28776430), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR BUSCA PESSOAL ILEGAL

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade de todas as provas obtidas, sob o argumento de que a busca pessoal que deu origem à apreensão da droga foi ilegal, por ter sido realizada sem a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Sustenta que a abordagem se baseou em critérios subjetivos e em uma denúncia anônima não verificada.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a abordagem policial não foi aleatória ou baseada em mera intuição. Os policiais militares agiram após receberem uma denúncia anônima que indicava a ocorrência de tráfico de drogas em local específico, com a descrição dos suspeitos. Ao chegarem ao local, depararam-se com o apelante, que, ao avistar a viatura,
empreendeu fuga
, sendo prontamente alcançado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a conjugação de denúncia (ainda que anônima) com a atitude suspeita do agente, como a tentativa de fuga ao notar a presença policial, configura a justa causa necessária para a realização da busca pessoal. A fuga, nesse contexto, não é um ato neutro, mas um comportamento que, somado às informações prévias, reforça a suspeita da prática de um ilícito e legitima a ação policial.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu:

A atitude suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos militares
que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas
evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal
, que resultou na apreensão “um ‘tijolo’ de maconha, pesando aproximadamente 533,87 gramas”. (STF - ARE 1455930, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25/03/2024) – destaquei.

Da mesma forma, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado:

Do contexto fático delineado no acórdão recorrido é possível concluir que o comportamento do ora recorrente evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a
fundada suspeita autorizativa da medida invasiva
(busca pessoal e veicular), haja vista que,
ao avistar a guarnição, em local conhecido como ponto de venda de drogas, o indivíduo com quem conversava empreendeu fuga
. (STJ - AgRg no REsp: 2115792 PR 2023/0457108-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024) – destaquei.

Portanto, havendo elementos concretos que justificaram a abordagem — denúncia anônima somada à tentativa de fuga —, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal.

Rejeito, pois, a preliminar.

3. DO MÉRITO RECURSAL

3.1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 26524969 - Pág. 20) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 26525089), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína).

A autoria, por sua vez, também restou inequivocamente demonstrada. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes ao descrever a dinâmica da abordagem, a tentativa de fuga do réu e a apreensão não apenas da droga, mas também de uma
balança de precisão
, apetrecho tipicamente utilizado para a pesagem e fracionamento de entorpecentes para a venda.

Ademais, a versão acusatória é reforçada pela declaração do segundo indivíduo abordado, Jailson Alves, que, segundo o relato policial, afirmou ter adquirido as 5 petecas de cocaína que portava do próprio apelante, o que caracteriza um ato de mercancia.

A tese de que a droga se destinava a consumo pessoal se mostra inverossímil e isolada nos autos, sendo frontalmente contrariada pela
expressiva quantidade de droga
(166 petecas), pela forma como estava acondicionada (pronta para a venda individual) e pela apreensão da balança de precisão. Tais elementos, em conjunto, são mais do que suficientes para caracterizar a finalidade de tráfico.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência de provas ou para a desclassificação da conduta.

3.2. DA DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DO
BIS IN IDEM

A defesa requer, por fim, a revisão da dosimetria da pena. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

Ao dosar a pena, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, ao valorar negativamente a
culpabilidade
do agente com base na
natureza da droga
(cocaína), por seu "alto poder viciante e destrutivo".

Posteriormente, na terceira fase, ao aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), o juiz utilizou a fração mínima de
1/6 (um sexto)
, justificando a escolha na
"expressiva quantidade de droga"
apreendida.

Ocorre que, ao assim proceder, o juízo
a quo
incorreu em manifesto
bis in idem
. A natureza e a quantidade da droga, previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 como circunstâncias preponderantes, foram utilizadas em dois momentos distintos para agravar a situação do réu: primeiro, para elevar a pena-base; segundo, para limitar a aplicação da causa de diminuição de pena.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao vedar tal prática:

A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. (...)
Embora a quantidade e a natureza do entorpecente permitam a modulação da fração de redução de pena, tendo tais elementos sido valorados para aumentar a pena-base, afigura-se imprópria a utilização concomitante para alterar o patamar estabelecido pela causa de diminuição, sob pena de bis in idem.
(STJ - AgRg no AREsp: 2262790 SP 2022/0384710-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 27/02/2024) – destaquei.

A jurisprudência desta Corte entende que a utilização do fundamento referente à quantidade e à natureza das drogas apreendidas para, simultaneamente, exasperar a pena-base e modular a fração do redutor do tráfico privilegiado configura bis in idem.
(STJ - REsp: 2012937 MG 2022/0211272-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025) – destaquei.

Diante do erro técnico, impõe-se o redimensionamento da pena. Para sanar o vício, sopeso as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas exclusivamente na primeira fase da dosimetria, e passo a refazer o cálculo:

Primeira Fase:
As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu. Contudo, a
natureza
da droga (cocaína) e a
quantidade
apreendida (158,5 gramas) justificam a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Assim, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de primeiro grau em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, por considerá-la proporcional à gravidade concreta do delito.

Segunda Fase:
Na ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Terceira Fase:
Presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação a atividades criminosas). Uma vez que a natureza e a quantidade da droga já foram integralmente valoradas na primeira fase, não podem ser novamente utilizadas para modular a fração de redução. Desse modo, para evitar o
bis in idem
, aplico a minorante em sua
fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Assim, reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com a nova pena fixada, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis),
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

3.3. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa pugna pela isenção do apelante ao pagamento das custas processuais, alegando sua condição de hipossuficiência, evidenciada pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

O pedido não merece acolhimento neste momento processual.

A condenação ao pagamento das custas é um efeito secundário e obrigatório da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal.

Contudo, a análise sobre a real capacidade financeira do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento é de competência do Juízo da Execução Penal. O fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública, embora seja um forte indício de sua hipossuficiência, não autoriza a isenção automática por este Tribunal, mas sim a suspensão da cobrança, caso sua condição de pobreza seja confirmada na fase de execução.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Inafastável a condenação do apelante nas custas processuais, conforme previsão do art. 804 do CPP.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812076-34.2022.8.14.0051 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025) – destaquei.

Dessa forma, a condenação ao pagamento das custas deve ser mantida, ficando a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução a análise da condição de hipossuficiência do apenado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo o
bis in idem
na dosimetria, redimensionar a pena do apelante
EMANUEL PATRICK DA SILVA DE OLIVEIRA
, fixando-a em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória, inclusive quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026